Tribunal: TRF3
Processo: 5003780-52.2025.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
476/1006)

5003780-52.2025.4.03.6114

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003780-52.2025.4.03.6114

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: MISAEL DE ASSIS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. MORA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário no 0.000.002.058.290, firmada em 12.07.2023, no valor de R$ 100.000,00, com pagamento em 48 meses, carência de 12 meses, taxa de 2,30% ao mês e 31,37% ao ano.

2. A parte apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; ausência de demonstrativo atualizado do débito; indevida capitalização de juros; quebra da boa-fé objetiva; ilegalidade da tarifa de adiantamento a depositante; cumulação indevida de comissão de permanência; e inexistência de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresenta liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais, inclusive quanto à comissão de permanência; (iv) saber se é possível inovar em sede recursal quanto à capitalização de juros e à tarifa de adiantamento a depositante; e (v) saber se está caracterizada a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784 do CPC, representando dívida certa, líquida e exigível, podendo o saldo devedor ser demonstrado por planilha de cálculo.

5. A execução foi instruída com planilha de evolução da dívida e discriminação dos encargos, o que evidencia a liquidez do débito.

6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento da controvérsia e a parte não indica de forma específica o ponto controvertido.

7. As alegações relativas à capitalização de juros e à tarifa de adiantamento a depositante não foram deduzidas na petição inicial dos embargos, o que configura inovação recursal, impedindo o conhecimento do recurso nessa parte.

8. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. A aplicação do diploma consumerista não autoriza a revisão genérica das cláusulas pactuadas sem demonstração concreta de abusividade.

9. Não se verificam cláusulas que imponham desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva. As condições contratuais foram pactuadas de forma clara, com indicação das taxas e encargos.

10. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência. A análise do documento denominado “Posição de Dívida” demonstra a inexistência de cobrança desse encargo.

11. O inadimplemento das obrigações assumidas caracteriza a mora, sendo o montante exigido decorrente da aplicação dos critérios previamente estabelecidos no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário, instruída com planilha de evolução da dívida, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia é de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento. 3. É vedada a inovação recursal quanto a matérias não suscitadas na petição inicial dos embargos à execução. 4. Inexistindo previsão contratual e cobrança de comissão de permanência, é improcedente a alegação de cumulação indevida de encargos. 5. O inadimplemento das obrigações pactuadas caracteriza a mora.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 784; CPC, art. 370; CPC, art. 85, § 11; Lei no 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 3o, § 2o; CDC, art. 51, IV; CC, art. 423; CC, art. 424.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 533528, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 13/02/2015; STJ, Súmula 297; STF, ADI 2591, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Plenário, j. 07/06/2006; TRF3, ApCiv 5008552-11.2018.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 18/02/2020; TRF3, ApCiv 0006483-79.2008.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 10/03/2020; TRF3, ApCiv 5000054-63.2018.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 07/04/2020; TRF3, ApCiv 5008236-53.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 06/04/2020; TRF3, Ap 0004775-13.2007.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 06/11/2018; TRF3, Ap 0004180-11.2003.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 24/06/2010; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003780-52.2025.4.03.6114

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: MISAEL DE ASSIS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por MISAEL DE ASSIS SANTOS JUNIOR, em face de sentença que julgou improcedentes os embargos oferecidos em sede de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário no 0.000.000.002.058.290.

Em suas razões, a parte apelante alega que houve cerceamento de defesa; que não foi juntado o demonstrativo do débito atualizado até a propositura da execução; ser indevida a capitalização dos juros; houve a quebra da boa-fé objetiva do contrato; a ilegalidade da cobrança da tarifa de adiantamento a depositante; ser indevida a cumulação da comissão de permanência com outros encargos e que não houve a caracterização da mora.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, destaco que o artigo 784, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece um rol taxativo dos documentos dotados de força executiva, admitindo ainda, em seu inciso XII, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei assim os qualifique, o que nos remete à Lei no. 10.931/2004, que em seu art. 28, confere às Cédulas de Crédito Bancário força de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o do mesmo dispositivo.

É certo que as Cédulas de Crédito Bancário admitem operações de crédito de modalidades distintas, sendo possível inclusive a derivação de várias operações de uma mesma cédula, usualmente vinculadas a um limite de crédito pré-aprovado pela instituição financeira, para utilização total ou parcial ao longo do tempo, conforme a necessidade do contratante, razão pela qual as taxas referentes aos encargos previamente pactuados são informadas no momento de cada solicitação, por meio dos canais de atendimento disponíveis.

No caso dos autos, a execução no 5001551-22.2025.403.6114, proposta em face de MISAEL DE ASSIS SANTOS JUNIOR ME e MISAEL DE ASSIS SANTOS JUNIOR, está amparada na “Cédula de Crédito Bancário no 0.000.002.058.290, firmada em 12.07.2023 e representativa do empréstimo de R$100.000,00, para pagamento em 48 meses, com carência de 12 meses, no valor da prestação de R$4.384,35, com custo efetivo total (taxa balcão) de 2,30% ao mês e 31,37% ao ano.

A inicial da ação da referida Execução, conforme revela pesquisa realizada no sistema PJ-e de primeiro grau, veio instruída ainda com a Planilha de Evolução da Dívida e sua posição, com especificação do valor dos encargos e indicação das parcelas não pagas.

Assim, tratando-se de título ao qual a lei confere força executiva (art. 28, da Lei no. 10.931/2004 e art. 784, III, do Código de Processo Civil, respectivamente) e do qual consta o valor exato do débito, presente a sua liquidez.

Em relação à produção de prova pericial, convém observar que ao juiz compete a avaliação das provas necessárias ao julgamento do mérito, determinando, de ofício ou a requerimento da parte, a realização daquelas que se mostrarem indispensáveis à solução da lide e, de outro lado, indeferindo as que importem diligências inúteis ou protelatórias. É o que estabelece o artigo 370, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a sentença reconheceu que a prova técnica revelava-se desnecessária e estéril à resolução da lide, visto que a embargante apenas alegou superficialmente que a dívida em cobrança era elevada, sem especificar o valor correto do débito.

Logo, entendo acertada a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de realização de prova pericial contábil, por não se saber qual seria o ponto controvertido..

Reputo, ainda, que as demais questões postas pela parte executada envolvem exclusivamente matéria de direito, comportando solução a partir da análise, por parte do julgador, da legalidade das condições pactuadas, e eventuais reflexos sobre o valor exigido, passíveis de constatação a partir da verificação da planilha apresentada pela parte exequente e demais elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, note-se o que restou decidido pelo E.STJ no julgado transcrito a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS JÁ AFASTADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A análise da relação contratual sob a ótica do CDC não implica alteração das conclusões do acórdão impugnado. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 3. A aplicação do PES refere-se apenas às prestações mensais, e não ao reajuste do saldo devedor. 4. É possível a aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção do saldo devedor de contrato de mútuo habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, ainda que firmado antes da vigência da Lei 8.177/91, desde que pactuado o mesmo índice aplicável à caderneta de poupança. 5. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. 6. Verificada a existência de amortizações negativas, impõe-se o afastamento da indevida capitalização, providência já determinada pelo juízo de origem. 7. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. ..EMEN: (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 533528 2014.01.45143-4, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:13/02/2015 ..DTPB:.)

No mesmo sentido tem decido este E.TRF da 3a Região, a exemplo dos julgados transcritos a seguir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE RELACIONAMENTO - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil assegura às partes, em seu art. 369, a produção de todos os meios de prova admissíveis para a comprovação do que fora alegado. Entretanto, no mesmo diploma legal, o art. 370 comete ao magistrado a atribuição de determinar somente as provas necessárias ao deslinde da demanda, indeferindo as inúteis e aquela que acarretam em mora processual, velando pela rápida solução do conflito. 2. Nesse sentido, poderá o juiz dispensar a produção probatória, quando os elementos coligidos forem suficientes para fornecer subsídios elucidativos do litígio, casos em que o julgamento da lide poderá ser antecipado e proferido até mesmo sem audiência, se configuradas as hipóteses do artigo 355. 3. Deste modo, in casu, a decisão prolatada pelo Juízo a quo, valendo-se dos instrumentos legais supramencionados, bem como do seu livre convencimento motivado, acertadamente entendeu pela suficiência dos elementos probatórios, assim como pela dispensabilidade da produção das provas requeridas pela Apelante. Precedentes. 4. A controvérsia versada na lide cinge-se aos critérios legais utilizados para a apuração da dívida, os quais se encontram minuciosamente discriminados nos respectivos anexos que acompanham o contrato. Trata-se, portanto, de matéria meramente de direito, passível de julgamento antecipado. Precedentes. 5. Assim sendo, não merece guarida a alegação de imprescindibilidade da análise técnica requerida pela apelante, não havendo demonstração de prejuízo à parte ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 6. Tratando-se de contrato bancário firmado posteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000 (em vigor a partir da publicação no DOU de 31/03/2000), por diversas vezes reeditada, a última sob no 2.170-36, de 23/08/2001, ainda em vigor por força do artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, é lícita da capitalização dos juros, nos termos do artigo 5o. Precedentes. 7. Todavia, os instrumentos contratuais acostados aos autos não revelam ter havido estipulação de capitalização de juros, não se podendo concluir que haveria determinação nesse sentido. Assim, não há nenhuma cláusula que se refira à forma de apuração do saldo devedor com base em capital mais juros. Desse modo, entende-se que o contrato não previu a capitalização de juros, em qualquer periodicidade. Sendo assim, caso tenha havido capitalização de juros, o que deverá ser apurado na fase de execução de sentença, deverá ser afastada. 8. Há posicionamento desta Corte Regional no sentido de que a atualização da dívida deve ser feita nos termos do contrato até a data do efetivo pagamento. 9. Na hipótese dos autos, a atualização do saldo devedor deve ser nos moldes pactuados no contrato firmado entre as partes. Portanto, não assiste razão ao apelante quanto à incidência de juros moratórios somente a partir da citação válida e correção monetária a partir da data da propositura da ação. 10. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. (ApCiv 5008552-11.2018.4.03.6112, Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020.)

Passando ao mérito da ação, lembro que o contrato é um negócio jurídico bilateral na medida em que retrata o acordo de vontades com o fim de criar, modificar ou extinguir direitos, gerando com isso obrigações aos envolvidos; vale dizer, o contrato estabelece relação jurídica entre credor e devedor, podendo aquele exigir o cumprimento da prestação por este assumida.

Há dois vetores que norteiam as relações contratuais: o primeiro é autonomia de vontade, que confere às partes liberdade para estabelecer ou não avenças, fixando seu conteúdo desde que em harmonia com as leis e a ordem pública; o segundo é obrigatoriedade contratual, dado que, uma vez firmado o acordo de vontades, as partes devem cumprir o contratado (primado “pacta sunt servanda”), garantidor da seriedade das avenças e da segurança jurídica. Qualquer alteração do contrato deverá ocorrer igualmente de forma voluntária e bilateral, salvo em casos como mudanças decorrentes de atos normativos supervenientes (cuja eficácia se viabilize sem prejuízo ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido) ou situações imprevistas e extraordinárias que alterem o equilíbrio do que foi pactuado.

Sobre a regência normativa, encontra-se sedimentado na jurisprudência o entendimento segundo o qual contratos bancários e de financiamento em geral se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse a previsão contida no artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990, segundo a qual “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”, a questão restou pacificada com a edição da Súmula 297 do E.STJ, nos seguintes termos: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Análise detida dos termos do contrato celebrado entre as partes permite concluir pela inexistência de ofensa aos dispositivos previstos na legislação consumerista, notadamente às garantias da transparência, da boa-fé e do equilíbrio contratuais. Isso porque a redação das cláusulas pactuadas, além de respeitar as disposições legais que regem a matéria, propiciou ao devedor (quando da obtenção dos empréstimos junto à instituição financeira) o entendimento exato do alcance das obrigações assumidas, não se vislumbrando regras abusivas ou lesivas que levassem a um desequilíbrio das relações jurídicas estabelecidas entre as partes.

Sobre o tema, note-se o que restou decidido pelo E. STF:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3o, § 2o, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro. 5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na economia. 6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da coletividade. 8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade. (ADI 2591, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2006, DJ 29-09-2006 PP-00031 EMENT VOL-02249-02 PP-00142 RTJ VOL-00199-02 PP-00481)

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados deste E. TRF da 3a Região:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. I - Suficiente para o processo e julgamento da ação de cobrança que se demonstre a relação jurídica entre as partes e a existência do crédito. Precedente. II - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não tem o alcance de autorizar a decretação de nulidade de cláusulas contratuais com base em meros questionamentos do devedor com alegações vagas e genéricas de abusividade. III - Recurso desprovido. (ApCiv 0006483-79.2008.4.03.6100, Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, TRF3 - 2a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/03/2020.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA TABELA PRICE. FÓRMULA DE CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES. JUROS OU ENCARGOS EXCESSIVOS OU ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos termos da Súmula 297 do STJ. Essa proteção, porém, não é absoluta e deve ser invocada de forma concreta, comprovando o mutuário efetivamente a existência de abusividade das cláusulas contratuais ou de excessiva onerosidade da obrigação pactuada. 2. Ainda que se entenda que o cálculo dos juros pela utilização da Tabela Price implica em capitalização, tratando-se de contratos bancários firmados posteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000 (em vigor a partir da publicação no DOU de 31/03/2000), por diversas vezes reeditada, a última sob no 2.170-36, de 23/08/2001, ainda em vigor por força do artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, é lícita da capitalização dos juros, nos termos do artigo 5o. Precedente. 3. O sistema de amortização do saldo devedor pela utilização da Tabela Price não é vedado por lei. Além disso, é apenas uma fórmula de cálculo das prestações, em que não há capitalização de juros e, portanto, não há motivo para declarar a nulidade da cláusula questionada. Precedentes. 4. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros, conforme entendimento de há muito firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 596. 5. No sentido de que a mera estipulação de juros contratuais acima de 12% não configura abusividade, que somente pode ser admitida em situações excepcionais, firmou-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 6. Destarte, observa-se não haver qualquer irregularidade ou ilegalidade no contrato firmado entre as partes, uma vez que quando a parte embargante contratou, sabia das taxas aplicadas e das consequências do inadimplemento. Uma vez inadimplente, não pode agora ser beneficiada com taxas diferentes das contratadas, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda. 7. As Súmulas n. 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça já reconheciam a legitimidade da aplicação da comissão de permanência, uma vez caracterizada a inadimplência do devedor, contanto que não haja cumulação com índice de atualização monetária ou taxa de juros. 8. A comissão de permanência, prevista na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, já traz embutida em seu cálculo a correção monetária, os juros remuneratórios e os encargos oriundos da mora. Desse modo, nenhum encargo decorrente da mora (como, v.g. juros moratórios) pode ser cumulado com a comissão de permanência, por configurar verdadeiro bis in idem. Precedente. 9. In casu, o exame dos discriminativos de débito revela a inexistência de cobrança de comissão de permanência, como se vê também no laudo elaborado pela Contadoria Judicial. Daí, inexiste cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos. 10. Apelação improvida.”. (ApCiv 5000054-63.2018.4.03.6131, Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/04/2020.)

Ademais, nos termos do art. 51, IV, do CDC, ou do art. 423 e art. 424, ambos do Código Civil, as cláusulas abusivas estabelecem obrigações consideradas iníquas ou excessivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, vale dizer, notoriamente desfavoráveis à parte mais fraca na relação contratual de consumo. Assim, valendo-se da vulnerabilidade do contratante consumidor, tais cláusulas gerariam desequilíbrio contratual, com vantagem exclusiva ao agente econômico mais forte (fornecedor).

Não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas, sendo necessário que tragam em si a desvantagem ao consumidor, como um desequilíbrio contratual injustificado. Esse o entendimento adotado por este E.TRF da 3a Região, conforme se observa no julgado transcrito a seguir:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR AFASTADA. CDC. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I - No caso dos autos, há de se constatar que os valores, índices e taxas que incidiram sobre o valor do débito estão bem especificados, e que a questão relativa ao abuso na cobrança dos encargos contratuais é matéria exclusivamente de direito, bastando, porquanto, a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades. Logo, totalmente desnecessária a realização de prova pericial. II - Não obstante tratar-se de contratos de adesão, inexiste qualquer dificuldade na interpretação das cláusulas contratuais, de modo que descabe alegar desconhecimento do conteúdo dos contratos à época em que foram celebrados. III - Afiguram-se presentes os pressupostos de certeza, exigibilidade e liquidez, não havendo se falar em vício que macula o título executivo utilizado para a propositura da ação IV - Não logrou êxito a parte pessoa jurídica em comprovar hipossuficiência relativa as custas deste processo V - Recurso desprovido. (ApCiv 5008236-53.2017.4.03.6105, Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, TRF3 - 2a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/04/2020.)

Pelas características relatadas nos contratos combatidos, bem como à luz da legislação de regência, não há que se falar em cláusulas contratuais celebradas com conteúdo doloso ou excessiva onerosidade, mesmo porque o contratante tinha capacidade suficiente de entender os contratos que celebrava com a instituição financeira.

Deixo de conhecer a apelação em relação à alegada abusividade da capitalização dos juros e da cobrança de tarifa de adiantamento a depositante, uma vez que tal matéria não foi ventilada na inicial, sendo defeso inovar em sede recursal.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em que pese o argumento de existência do referido detalhamento (descrição da cláusula contratual a ser revisada) na exordial, resta evidente a inovação recursal da parte autora, ora apelante. Vê-se, assim, que tais argumentos não foram suscitados na petição inicial.

2. Outrossim, a apresentação discriminada das cláusulas contratuais a serem revisadas, em sede recursal, só corrobora com a fundamentação da r. sentença recorrida.

3. Desse modo, não se pode conhecer do recurso de apelação, uma vez que a parte apelante traz à baila argumentação não suscitada, restando evidente que inova em sede recursal.

4. Apelação não conhecida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1406968 - 0004775-13.2007.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 06/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/11/2018)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - NÃO-CONHECIMENTO - INOVAÇÃO DO PEDIDO - CDA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA

1. Ao aduzir matéria não ventilada na inicial dos embargos, a apelante inova em sede recursal. Recurso não conhecido nesta parte.

2. Tratando-se de débito declarado e não pago, o indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, se o contribuinte não evidencia as falhas de sua declaração.

3. A inicial da execução fiscal deve estar instruída com a Certidão da Dívida Ativa, documento suficiente para comprovar o título executivo fiscal.

4. A Certidão da Dívida Ativa, formalmente em ordem, constitui título executivo extrajudicial revestido de presunção "juris tantum" de liquidez e certeza.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 854945 - 0004180-11.2003.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 24/06/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/08/2010 PÁGINA: 565)

No tocante à comissão de permanência, verifico que não há a previsão de sua cobrança em caso de inadimplemento, como se observa do disposto na cláusula décima terceira da Cédula de Crédito Bancário. Ademais, compulsando o documento intitulado “Posição de Dívida”, é possível confirmar que efetivamente a exequente não procedeu a qualquer cobrança a esse título. Portanto, a irresignação da parte embargante, quanto à cobrança do referido encargo, é infundada.

Em suma, não há cláusulas contratuais que imponham excessiva onerosidade a qualquer das partes, restando demonstrado que o montante exigido pela CEF, obtido segundo critérios previamente estabelecidos e em consonância com a legislação de regência, decorre exclusivamente do inadimplemento imotivado das obrigações livremente assumidas por seu cliente, de modo a caracterizar sua mora.

Diante do exposto, conheço parcialmente da apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017).

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. MORA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário no 0.000.002.058.290, firmada em 12.07.2023, no valor de R$ 100.000,00, com pagamento em 48 meses, carência de 12 meses, taxa de 2,30% ao mês e 31,37% ao ano.

2. A parte apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; ausência de demonstrativo atualizado do débito; indevida capitalização de juros; quebra da boa-fé objetiva; ilegalidade da tarifa de adiantamento a depositante; cumulação indevida de comissão de permanência; e inexistência de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há as seguintes questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se a Cédula de Crédito Bancário apresenta liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais, inclusive quanto à comissão de permanência; (iv) saber se é possível inovar em sede recursal quanto à capitalização de juros e à tarifa de adiantamento a depositante; e (v) saber se está caracterizada a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784 do CPC, representando dívida certa, líquida e exigível, podendo o saldo devedor ser demonstrado por planilha de cálculo.

5. A execução foi instruída com planilha de evolução da dívida e discriminação dos encargos, o que evidencia a liquidez do débito.

6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento da controvérsia e a parte não indica de forma específica o ponto controvertido.

7. As alegações relativas à capitalização de juros e à tarifa de adiantamento a depositante não foram deduzidas na petição inicial dos embargos, o que configura inovação recursal, impedindo o conhecimento do recurso nessa parte.

8. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. A aplicação do diploma consumerista não autoriza a revisão genérica das cláusulas pactuadas sem demonstração concreta de abusividade.

9. Não se verificam cláusulas que imponham desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva. As condições contratuais foram pactuadas de forma clara, com indicação das taxas e encargos.

10. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência. A análise do documento denominado “Posição de Dívida” demonstra a inexistência de cobrança desse encargo.

11. O inadimplemento das obrigações assumidas caracteriza a mora, sendo o montante exigido decorrente da aplicação dos critérios previamente estabelecidos no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário, instruída com planilha de evolução da dívida, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia é de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento. 3. É vedada a inovação recursal quanto a matérias não suscitadas na petição inicial dos embargos à execução. 4. Inexistindo previsão contratual e cobrança de comissão de permanência, é improcedente a alegação de cumulação indevida de encargos. 5. O inadimplemento das obrigações pactuadas caracteriza a mora.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 784; CPC, art. 370; CPC, art. 85, § 11; Lei no 10.931/2004, art. 28; CDC, art. 3o, § 2o; CDC, art. 51, IV; CC, art. 423; CC, art. 424.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 533528, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 13/02/2015; STJ, Súmula 297; STF, ADI 2591, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Plenário, j. 07/06/2006; TRF3, ApCiv 5008552-11.2018.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 18/02/2020; TRF3, ApCiv 0006483-79.2008.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 10/03/2020; TRF3, ApCiv 5000054-63.2018.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 07/04/2020; TRF3, ApCiv 5008236-53.2017.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 06/04/2020; TRF3, Ap 0004775-13.2007.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 06/11/2018; TRF3, Ap 0004180-11.2003.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 24/06/2010; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão